Tribunal: STF
Processo: ADI 6589
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. ARTIGO 5º DO PROVIMENTO 77/2018 DO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA. DESIGNAÇÃO DE DELEGATÁRIO INTERINO NA HIPÓTESE DE VACÂNCIA DE SERVENTIA. REVOGAÇÃO DA NORMA IMPUGNADA. INVIABILIDADE DO EXAME ACERCA DA VALIDADE DA DISPOSIÇÃO ATACADA. PERDA DO OBJETO  DA AÇÃO E CONSECTÁRIA PREJUDICIALIDADE. PROCESSO EXTINTO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.



    DECISÃO: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), tendo por objeto o artigo 5º do Provimento 77/2018 do Corregedor Nacional de Justiça.  



    Eis o teor do dispositivo acoimado de inconstitucionalidade: 



    “Art. 5º Não havendo substituto que atenda aos requisitos do § 2º do art. 2º e do art. 3º, a corregedoria de justiça designará interinamente, como responsável pelo expediente, delegatário em exercício no mesmo município ou no município contíguo que detenha uma das atribuições do serviço vago.  



    § 1º Não havendo delegatário no mesmo município ou no município contíguo que detenha uma das atribuições do serviço vago, a corregedoria de justiça designará interinamente, como responsável pelo expediente, substituto de outra serventia bacharel em direito com no mínimo 10 (dez) anos de exercício em serviço notarial ou registral.  



    § 2º A designação de substituto para responder interinamente pelo expediente será precedida de consulta ao juiz corregedor permanente competente pela fiscalização da serventia extrajudicial vaga.”



    Como parâmetro de controle, o requerente indicou os artigos 37, caput e inciso II, e 236 da Constituição Federal, que dispõem, verbis:  



    “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 



    (...)



    II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;”   



    “Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público.  



    § 1º Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário.   



    § 2º Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro.  



    § 3º O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses.”



    Requereu, em sede liminar: (i) “a interpretação do art. 5º do Provimento nº 77, de 2018, do CNJ, de modo a que só seja designado como interino o delegatário concursado de serventia em município contíguo quando não houver nenhum delegatário concursado de serventia no mesmo município da vaga interessado em assumir a serventia interinamente, vedando-se, em qualquer hipótese, a designação como interino de quem não seja concursado”; e (ii) “sejam tornadas provisoriamente sem efeito todas e quaisquer designações em desconformidade com essa interpretação, e que sejam designados novos interinos com base na interpretação do art. 5º do Provimento nº 77, de 2018, do CNJ, em conformidade com os arts. 37 e 236 da CF”. 



    No mérito, pugnou pela atribuição, ao dispositivo impugnado, com eficácia ex tunc, de “interpretação em conformidade com os arts. 37 e 236 da CF, de modo que se designe como interino o delegatário concursado titular de delegação no mesmo município em que ocorre a vaga, só se atribuindo a substituição a delegatário concursado de município contíguo (e que detenha uma das atribuições do serviço vago) quando não houver nenhum delegatário de serventia no mesmo município da vaga interessado em assumir a serventia vaga interinamente, vedada, em qualquer hipótese, a designação de exercente não concursado.” 



    Considerando o objeto da presente ação direta e a relevância da matéria versada, a Ministra Rosa Weber, então relatora do feito, determinou que fosse aplicado o rito veiculado pelo art. 12 da Lei 9.868/1999 (doc. 8). 



    Em informações (doc. 10), o Conselho Nacional de Justiça afirmou que o dispositivo impugnado compõe provimento editado “à vista do poder de fiscalização e normatização do Poder Judiciário dos atos praticados por seus órgãos (art. 103-B, parágrafo 4º, I, II e III da CF), da competência do Poder Judiciário no que concerne à fiscalização dos serviços extrajudiciais (art. 103-B, parágrafo 4ª, I e III e 236, parágrafo 1º, da CF) e da competência da Corregedoria Nacional de Justiça de expedir provimentos e outros atos normativos destinados ao aperfeiçoamento das atividades dos serviços extrajudiciais (art. 8º, X, do Regimento Interno do CNJ).”  



    Explicitou, ainda, que a edição do Provimento 77/2018 “ocorreu no bojo do Pedido de Providências nº 0006070-33.2-18.2.00.0000, instaurado de ofício pela Corregedoria Nacional de Justiça visando à normatização nacional da Meta 15, estabelecida no I Encontro de Corregedores de Justiça do Serviço Extrajudicial”. 



    O Advogado-Geral da União manifestou-se pela improcedência do pedido formulado (doc. 12), nos termos da seguinte ementa, verbis: 



    “Serventias extrajudiciais. Provimento nº 77/2018 do Conselho Nacional de Justiça, que ‘dispõe sobre a designação de responsável interino pelo expediente’. Designação de delegatário em exercício no mesmo município ou no município contíguo que detenha uma das atribuições do serviço vago. Pedido de interpretação conforme a Constituição, no sentido de priorizar titulares de serventias do mesmo município, ainda que não detenham uma das atribuições do serviço vago. Ausência de violação aos artigos 5º, caput; 37, caput e inciso II; e 236 da Constituição Federal. Inaplicabilidade da técnica de decisão pleiteada. A interpretação questionada não vulnera o princípio da eficiência e da continuidade do serviço público, pois prioriza aquele notário ou registrador que já atua na área da serventia vaga, possuindo o necessário conhecimento para dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos pelo antigo delegatário. Ausência de violação aos princípios da isonomia, da moralidade e do concurso público. Não se extrai da norma questionada a possibilidade de designação de delegatários em situação irregular. Manifestação pela improcedência do pedido formulado pelo requerente.”



    O Procurador-Geral da República também opinou pela improcedência do pedido (doc. 15), em parecer assim ementado, litteris: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. VACÂNCIA. DESIGNAÇÃO DE INTERINO. PEDIDO DE INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. ART. 5º DO PROVIMENTO 77/2018 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. EXIGÊNCIA DE QUE O DELEGATÁRIO SUBSTITUTO DETENHA UMA DAS ATRIBUIÇÕES DO SERVIÇO VAGO. ALEGADA AMBIGUIDADE, OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO, DA MORALIDADE E DA ISONOMIA E AFRONTA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 37, CAPUT E II, E 236, § 3º, DA CARTA FEDERAL. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. A exigência de que o serventuário interino detenha uma das atribuições do serviço vago prestigia os princípios da continuidade do serviço público e da eficiência, pois prioriza o notário ou registrador que já atua na área da serventia vaga, garantindo, assim, a pronta continuidade das atividades desenvolvidas pelo antigo delegatário. 



    2. Não se extrai da norma questionada a possibilidade de designação, na vigência da Carta de 1988, de substituto titular de serventia extrajudicial não submetido a concurso público, à exceção daqueles efetivados sob a égide do regime constitucional pretérito, alcançados pelo art. 32 do ADCT à CF/1988. 



    — Parecer pelo conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência do pedido.”



    É a síntese do necessário. DECIDO. 



    Verifico, de plano, que o dispositivo impugnado na presente ação direta, a saber, o artigo 5º do Provimento 77/2018, foi revogado pelo Provimento 149/2023, que aprovou o Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça — Foro Extrajudicial (CNN/CN/CNJ-Extra). 



    Dessa forma, considerando que o objeto da pretensão inicial não mais subsiste no ordenamento jurídico vigente, revela-se inviável o exame de sua compatibilidade com a Constituição Federal na via controle abstrato de constitucionalidade. A jurisprudência dessa Suprema Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação ou a alteração substancial da norma questionada.  



    É o que restou assentado nos julgamentos, entre outras, da ADI 1.454/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 3.8.2007; ADI 1.445-QO/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005; ADI 519-QO/MT, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 28.6.2002; ADI 2.515-MC/CE, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 1º.3.2002; ADI 2.290-QO/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2001; ADI 1.859-QO/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 26.11.1999; ADI 2.001-MC/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 3.9.1999; ADI 520/MT, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 6.6.1997; ADI 709/PR, Rel. Min. Paulo Brossard, Tribunal Pleno, DJ 24.6.1994 e ADI 2.118/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJE de 06/08/2010. A título de exemplo, esta última teve o acórdão assim ementado:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ALAGOANA N. 6.121/1999. INSTITUI FAIXAS VENCIMENTAIS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO ALAGOANO, CONCEDE ABONO E REAJUSTA VENCIMENTOS DO QUADRO DE PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL. 1. A Lei alagoana n. 6.121/1999 foi revogada tacitamente pelas Leis n. 6.252/2001, 6.253/2001, 6.276/2001, 6.592/2005 e 6.788/2006, que versaram sobre matéria objeto da lei impugnada. Precedentes. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada prejudicada em razão da perda superveniente de seu objeto.” 



    (ADI 2.118, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 06/08/2010)



    Ademais, consoante entendimento adotado na ADI 2.542, a revogação da norma impugnada impõe ao autor o ônus de apresentar eventual pedido de aditamento, na forma e no tempo processual adequados, caso entenda subsistentes as mesmas inconstitucionalidades na norma revogadora (ADI 2.542-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 27/10/2017).  



    Deveras, o aditamento deve ser feito em termo oportuno, incidindo, na hipótese, o dever de colaboração processual, como assentou o Plenário na ADI 1.597, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.481/1997, NO QUE CONFERE NOVA REDAÇÃO AO ART. 13 DA LEI Nº 8.031/1990 (PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO). PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO AFASTADA. MEDIDA PROVISÓRIA CONVERTIDA EM LEI. CONTINUIDADE NORMATIVA. ART. 12 DA LEI Nº 9.491/1997. PEDIDO DE ADITAMENTO FORMULADO TARDIAMENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    (...)



    2. Conforme firme linha decisória desta Suprema Corte, a conversão da medida provisória em lei, mantido substancialmente o seu conteúdo normativo, exige aditamento da petição inicial, para que a lei de conversão passe a integrar o objeto da ação, a tempo e modo. 



    3. Pedido de aditamento formulado tardiamente, na petição recursal, enseja a aplicação do precedente formado na ADI 1588, que assentou a necessidade de o ato ser praticado em tempo oportuno. Incidência do dever de colaboração processual. 



    4. Recurso de agravo conhecido e não provido.” 



    (ADI 1597-AgR, rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 4/3/2022, destaquei)



    In casu, contudo, o requerente manteve-se inerte, cabendo ao Relator o reconhecimento dos efeitos processuais decorrentes da revogação da norma originalmente impugnada, especialmente quando transcorrido considerável lapso de tempo desde a revogação, sem qualquer providência das partes.  



    Ex positis, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, inciso VI, do CPC e 21, inciso IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente